Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO HERMANN RAMOS - CPF: 432.520.521-72 (ADVOGADO), CLAUDIO AMANTINI - CPF: 012.540.228-72 (AGRAVANTE), LEONARDO AMANTINE MARONEZI - CPF: 212.649.218-45 (AGRAVANTE), CLAUDIO AMANTINI JUNIOR - CPF: 601.327.448-72 (AGRAVANTE), MARIA THEREZA BLANCO DE CARVALHO AMANTINI - CPF: 015.297.708-23 (AGRAVANTE), RICARDO AMANTINI - CPF: 058.529.138-12 (AGRAVANTE), DENISE BOLOGNA AMANTINI - CPF: 058.520.908-16 (AGRAVANTE), RENATO AMANTINI - CPF: 959.558.368-53 (AGRAVANTE), ELIANA GONCALVES SALVADOR AMANTINI - CPF: 145.764.838-54 (AGRAVANTE), CAMAGRIL AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 75.669.127/0001-05 (AGRAVADO), MARIA HELENA AMANTINI MARONEZI - CPF: 215.235.218-13 (AGRAVANTE), PATRICIA TORRANO TURTELLI MARONEZI - CPF: 221.554.208-03 (AGRAVANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO), MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE - CPF: 517.359.976-68 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO DE CONTINUIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DOS LIMITES DAS ÁREAS PERTENCENTES AOS LITIGANTES – PERICIA JÁ REALIZADA EM AUTOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA E EM OUTRA AÇÃO REIVINDICATÓRIA ENVOLVENDO O MESMO IMÓVEL E AS MESMAS PARTES – PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A continuidade da realização de prova pericial se mostra desnecessária e inútil quando já realizada perícia nos autos da ação de execução provisória, vinculada aos autos principais da ação reivindicatória, que individualizou e delimitou o limite da área pertence aos litigantes, apurando, inclusive, a área excedente ocupada indevidamente pela parte executada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000685-12.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE DIAMANTINO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLAUDIO AMANTINI e outros contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação
“Reivindicatória”
em fase de
Cumprimento de Sentença
(Número Único 467-65.1992.811.0005 – Proc. no 447/1992 – Código 9115), ajuizado contra os agravantes por CAMAGRIL AGROPECUÁRIA LTDA., determinou a intimação do perito judicial nomeado para dar início aos trabalhos periciais a fim de determinar a localização da área de 1.332 hectares pertencente à agravada (cf. ID 30548982 e 30548987).

Os agravantes afirmam que nos autos da ação reivindicatória, em fase de cumprimento de sentença, foi reconhecido o direito dos agravantes sobre a área denominada “Lote Monte Alto”, excetuando apenas uma área de 1.332 hectares que foi reconhecida em favor da agravada em razão de exceção de usucapião deduzida como matéria de defesa, e alegam que requereram que fosse deflagrado o cumprimento de sentença em desfavor de Jacy Scanagatta, sócio proprietário da empresa agravada, e de sua esposa, já que os mesmos não tiveram nenhum pedido atendido naqueles autos.

Circunstanciam que, tramita paralelamente aos autos, outra ação reivindicatória envolvendo o mesmo imóvel “Lote Monte Alto” (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949), além dos autos da ação de execução provisória, já convertida em definitiva (Número Único 3071-32.2011.8.11.0005 – Código 83943), envolvendo as mesmas partes e o mesmo imóvel, e, em ambas as ações já foi realizada prova pericial que localizou e individualizou a área pertencente aos agravantes, “
perícias que foram objeto de inúmeros recursos e até de exceção de suspeição de perito
”, todos rejeitados (cf. fls. 07 ID 30548968), não obstante, a agravada requereu fosse realizada prova pericial para “demarcação de sua área”, tendo o julgador suspenso o tramite dos autos da ação reivindicatória objeto do presente recurso até que fosse concluída a prova pericial realizada nos autos daquela ação reivindicatória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949), que identificaria a “
quantidade de área que a agravada ocupava no Lote Monte Alto, além dos 1.332 hectares que lhe foram graciosamente reconhecidos
” nos autos dessa ação
“Reivindicatória”,
em fase de cumprimento de sentença,

(Número Único 467-65.1992.811.0005 – Proc. no 447/1992 – Código 9115).

Alegam que a prova pericial realizada nos autos daquela ação reivindicatória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949), já homologada pelo mesmo magistrado prolator da decisão aqui recorrida, consolidou a demarcação e localização da área pertencente à agravada, pelo que sustentam ser “
inexequível e desnecessária
” a realização de nova prova pericial, para apurar o que já foi apurado, além de causar “
um imbróglio jurídico e uma total insegurança aos Agravantes
” (cf. fls. 08 ID 30548968), levantando novamente
“as imensas discussões travadas há mais de 8 anos em inúmeros recursos”
, já que na perícia realizada nos autos Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949, em resposta aos quesitos suplementares, em relação à área pertencente à agravada, inclusive com apresentação de mapa pelo d. perito, conclui que a agravada ocupa indevidamente 323 hectares, excedentes, portanto, aquela área de 1.332 hectares que já foi reconhecida como de titularidade da agravada; ressaltam que foi finalmente expedido e cumprido em 09/01/2020 mandado de imissão na posse em favor dos agravantes em relação à área que lhes pertence e que estava sendo indevidamente ocupada e explorada pela agravada há mais de 35 anos, e a manutenção da decisão agravada poderá ensejar a rediscussão sobre o que já está consolidado.

Aduzem que a agravada “
em diversas vezes defendeu como pessoa jurídica a mesmíssima área já defendida pelo seu sócio pessoa física – Jacy Scanagatta - como sendo sua, e, em consequência de ter sido vencido em todas as esferas judiciais, passou a se utilizar a pessoa jurídica Camagril sobre o pretexto de tentar plotar seus 1.332 hectares sobre a área ocupada por Jacy Scanagatta; tal pretensão nunca encontrou guarida no Poder Judiciário
” (cf. fls. 17 ID 30548968).

Pedem, pois, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, afastando-se a ordem de realização de nova perícia, mas, de imediato, a atribuição de efeito suspensivo à interposição (cf. ID 30548968).

A admissibilidade do recurso foi admitida pela decisão proferida em 31.01.2020, que atribuiu efeito suspensivo à interposição (cf. ID 32060952).

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica às razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. ID 35419481/497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 03 de março de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação reivindicatória, após regular processamento, foi reconhecido o direito dos agravantes sobre a área denominada “Lote Monte Alto”, com área de 7.851 hectares, registrado sob a matricula no 1.841 perante o SRI da Comarca de Diamantino/MT, exceto quanto à área correspondente a 1.332 hectares, cuja titularidade foi proclamada em favor da agravada em razão de exceção de usucapião deduzida como matéria de defesa nos autos (cf. ID 31186468 e 31186473).

Para dar cumprimento ao julgamento, em 20.01.2014, o julgador determinou a realização de prova pericial
“com a finalidade de esclarecer, sem margem para dúvida, a exata localização do título em favor da Camagril Agropecuária Ltda.”
(cf. ID 30548990).

Sucedeu que, em 05.06.2018, o julgador determinou a suspensão dos autos da ação reivindicatória até a realização da perícia designada nos autos da ação de execução provisória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949), proposta pelos ora agravantes contra Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa Irma Scanagatta (cf. ID 30548991),
já convertida em execução definitiva dada à superveniência do trânsito em julgado, vinculados aos autos principais da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 467-65.1992.811.0005),
sendo que naqueles autos foram realizadas duas perícias, a segunda delas com a finalidade de realizar
“um estudo pormenorizado em relação à perícia elaborada nestes autos
(Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949)
, a fim de verificar a possibilidade de modificação nos métodos utilizados, e, caso não seja possível, quais outros métodos podem ser embasados para atingir o total da área reivindicada, observando restritivamente o disposto na sentença de primeiro grau”
, e naquela oportunidade ficou ressaltado que, em conformidade com o acórdão proferido nos Recurso de Apelação Cível no 20.039/2008, que reformou parcialmente a sentença proferida na ação Reivindicatória, objeto da presente insurgência recursal (Número Único 467-65.1992.811.0005 – Proc. no 447/1992 – Código 9115), a
“Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta não podem ter área maior que 1.332,72 hectares dentro do Lote Monte Alto”
, sendo, pois, determinado que o perito designado para a realização da tarefa nos autos do processo Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949, respondesse qual
“a quantidade de área que está sendo ocupada, dentro dos limites do Lote Monte Alto, por Camagril Agropecuária LTDA/Jacy Miguel Scanagatta”
(cf. ID 30548992).

O laudo técnico pericial e o laudo complementar apontaram a localização da área ocupada por Camagril e Jacy em relação ao Lote Monte Alto, identificando, ainda, o excesso de área ocupada por eles em desconformidade com o julgado (cf. ID 30551954, 30551955 e

30551958), laudo que foi devidamente homologado pelo Juízo
a quo
, com rejeição da impugnação apresentada pela parte requerida e determinação de expedição de mandado de imissão na posse em favor dos aqui agravantes, com a restituição da área que lhes compete, nos termos do laudo pericial (cf. ID 30551961).

Essa decisão foi alvo do Recurso de Agravo de Instrumento no 1017991-28.2019.8.11.0000, interposto por Jacy Miguel Scanagatta e sua esposa, sendo indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pelos mesmos com o objetivo de suspender o
“Cumprimento de Sentença (código 83949) até a realização da perícia nos autos da Ação Reivindicatória (Código 9115), que delimitará o perímetro usucapido pela Camagril Agropecuária”.

O art. 372 do CPC dispõe que o “
juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório
”.

Constata-se a que a prova pericial cuja continuidade foi determinada pelo julgador é realmente desnecessária e inútil, porquanto, já foi realizada prova pericial nos autos daquela ação de execução provisória (Número Único 3078-24.2011.8.11.0005 – Proc. no 47/1992 - Código 83949),
já convertida em execução definitiva, vinculada aos autos principais da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 467-65.1992.811.0005), que individualizou e delimitou o limite da área pertence à agravada, inclusive, apurou a área excedente ocupada indevidamente pela agravada, inexistindo quaisquer dúvidas ainda a serem elucidadas mediante a realização de nova prova pericial.

Ademais, frise-se que a prova pericial foi realizada nos autos da ação de execução provisória é referente aos autos principais da ação “
Reivindicatória
” (Proc. no 467-65.1992.811.0005), de modo que a prova pericial abrangeu e observou os limites do julgado naquela ação, sendo descabida e infundada a realização de nova prova pericial para apurar o que já há muito constatado.

O art. 370, parágrafo único, do CPC estabelece que o
juiz “
indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”,
e é
certo que o art.
480 do CPC autoriza que julgador realize nova prova pericial, o que é possível somente “
quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida
”, mas essa não é a hipótese dos autos.

Não é cabível a realização de prova pericial quando já existente pericia que apurou a área pertencente aos litigantes nos limites do julgado nos autos da ação reivindicatória, prova pericial já devidamente homologada pelo julgador, em que foi assegurado o contraditório e a ampla defesa e cujos questionamentos acerca de sua realização e conclusão já foram debatidas, apreciadas e rejeitadas pelo julgador; a
prova pericial realizada nos autos em apenso foi
realizada
por profissionais competentes, e teve como objetivo esclarecer de forma pormenorizada e minuciosa a totalidade das questões suscitadas nos autos por ambas as partes.

O inciso III do art.
77 do CPC dispõe que, entre outros, são deveres das partes, de seus procuradores, assim como de todos que de alguma forma participarem do processo,
“
não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito
”.

No caso, a realização de nova prova pericial se trata de mera repetição do ato, o que se mostra absolutamente desnecessário, inclusive, por violar o princípio da economia processual
e
o também constitucional direito à duração razoável do processo (art.5o, LXXVIII)
, a
lém disso, nova prova pericial poderá causar um imbróglio jurídico e reabrir discussões infindáveis sobre os mesmos aspectos já abordados e decididos.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para afastar a ordem de continuidade de realização de prova pericial.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020